Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – Alliance Empreendimentos Imobiliários e Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda. determinara (i) a exclusão das sociedades de propósito específico – SPE’s da composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a retificação da angularidade passiva do incidente para seja integrado apenas pelos sócios das executadas, ou, alternativamente, que os agravantes alinhem os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar que as pessoas jurídicas individualizadas permaneçam no polo passivo do incidente. Segundo a decisão guerreada, a sociedade de propósito específico – SPE é pessoa jurídica que ostenta a única finalidade de executar determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico e, diante dessa particularidade, não se admite que uma SPE seja responsabilizada pelo pagamento de débitos originários de outros empreendimentos mal sucedidos, exceto se houver demonstração de desvio patrimonial em beneficio da SPE. Pontuara o provimento arrostado, ainda, que o fato de os bens indicados à penhora pelas agravadas terem sido objeto de nomeação em outro processo judicial e, outrossim, a circunstância de que não possuem numerário em seus contas bancárias não autorizam a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Inconformados com a resolução, almejam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, o arresto, por meio do sistema BancenJud, Renajud e Infojud de bens de todas as pessoas jurídicas e físicas que originalmente inseriram na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas e o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram que aviaram cumprimento de sentença em desfavor das agravadas objetivando a satisfação do crédito que os assiste. Pontuaram que, conquanto devidamente intimadas para pagamento espontâneo do débito que as aflige, as agravadas mantiveram-se inerte. Afirmaram que, em razão dessas circunstâncias, postularam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seus sócios e das sociedades jurídica que individualizaram integrantes do mesmo grupo econômico. Sustentaram que a pretensão incidental que manejaram fora lastreada nos seguintes argumentos, a saber: (i) as agravadas não envidaram qualquer esforço para quitação do débito; (ii) as agravadas praticam ato atentatório à dignidade da justiça, pois não indicaram bens à penhora; (iii) a valor penhorado, no curso do executivo, de R$ 1.578,00 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais), é insignificante para satisfazer o crédito executado de R$ 225.255,52 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); (iv) possivelmente será frustrada eventual hasta pública dos imóveis penhorados; (v) a presença de confusão patrimonial e administrativa entre as agravadas e as pessoas jurídicas que nomearam, diante da existência de unidade gerencial e patrimonial; e, (vi) a existência de decisões em execuções aviadas em desfavor das agravadas nas quais o adimplemento do débito exequendo somente ocorrera após a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Esclareceram que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas inicialmente fora admitido pelo juízo da execução, contudo, diante da omissão da análise do pedido cautelar que formularam almejando o arresto, por meio do sistema BancenJud, Renajud e Infojud de bens de todas as pessoas jurídicas inseridas na composição passiva do incidente, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido incidental que formularam, interpuseram embargos de declaração. Observaram que, ato contínuo, adviera a decisão vergastada, que determinara a exclusão das Sociedades de Propósito específico – SPE da composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a retificação da angularidade passiva do incidente para seja integrado apenas pelos sócios das executadas, ou, alternativamente, a apresentação dos fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar que as pessoas jurídicas individualizadas permaneçam no polo passivo do incidente. Destacaram que, de conformidade com a petição que postulara a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, foram assinalados fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar o seu recebimento. Acentuaram que, conquanto tenham sido penhorado dois imóveis – lotes situados no Condomínio Dahma I e II) – de titularidade das agravadas, “a possibilidade de insucesso do leilão judicial dos bens imóveis penhorados é evidente, tendo em vista a ausência de interessados na arrematação dos lotes, além do que, em diversas visitas realizadas pelos Agravantes ao condomínio no qual se localizam os imóveis, foi possível constatar a existência de apenas cerca de 10 (dez) casas construídas de um universo de 300 (trezentos) lotes disponíveis, o que faz perceber que o empreendimento não obteve sucesso[1].” Registraram, demais disso, que as sociedades de propósito específico – SPE’s podem ser alcançadas pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, sobejando possível que os atos executivos sejam redirecionados em face das sociedades de propósito específico – SPE’s. Acresceram que a sociedade de propósito específico - SPE não é um tipo societário, mas pessoa jurídica criada com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou de desenvolver um projeto específico, figurando como instrumento da empresa controladora. Alegaram que, nesse contexto, as sociedades de propósito específico - SPE ostentam legitimidade para figurar a angularidade passivo do incidente, porquanto integram o mesmo grupo econômico das executadas. Ressaltaram que restara comprovada a insuficiência patrimonial das agravadas e fora demonstrada a existência de confusão patrimonial e administrativa com as pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sobejando cabível que todas as pessoas jurídicas que individualizaram permaneçam na angularidade passiva do incidente, porquanto compõe com as agravadas conglomerado empresarial. Realçaram que, sob essa ótica, as SPE’s que integram o mesmo grupo econômico das agravadas devem ser admitidas na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto restara positivada a insuficiência de patrimônio penhorável de titularidade das executadas e a existência de confusão patrimonial e administrativa entre as executadas, seus sócios e as demais sociedades jurídicas que individualizaram. Aduziram que as agravadas e as pessoas jurídicas que inseriram na angularidade passiva do incidente possuem idêntico quadro social, ficando patente a existência de unidade gerencial e patrimonial entre as empresas, notadamente porque todas exercem a mesma atividade econômica, possuem o mesmo endereço comercial, sendo inclusive similares seus nomes sociais. Afirmaram que todas as sociedades jurídicas que nomearam são representadas por um único advogado, circunstância que reforça a existência do grupo econômico. Pontificaram que as agravadas, conquanto sejam empresas de grande porte do ramo da construção civil, não possuem numerário em suas contas bancárias devendo ser admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma como originalmente postulara. Observaram, ainda, que deve ser deferira a medida de natureza cautelar que reclamaram almejando o arresto dos bens de titularidade dos sócios das agravadas e das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico inseridas na angularidade passiva do incidente. Defenderam que a medida postulada sobeja necessária para garantir o resultado útil do cumprimento de sentença e não afigura-se irreversível. Salientaram que a decretação do arresto dos bens dos sócios e das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico visa a evitar dilapidação patrimonial. Apontaram que a medida postulada afigura-se necessária para evitar que sejam praticados atos fraudulentos de alienação patrimonial com o objetivo de safar-se do pagamento do crédito executado. Registraram que, dessa forma, a penhora acautelatória consubstancia medida que se impõe como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que os assiste. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João dos Reis Lima e sua esposa Vilma Tereza de Jesus Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor das agravadas – Alliance Empreendimentos Imobiliários e Empreendimentos Imobiliários Damha Cidade Ocidental I SPE Ltda. determinara (i) a exclusão das sociedades de propósito específico – SPE’s da composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a retificação da angularidade passiva do incidente para seja integrado apenas pelos sócios das executadas, ou, alternativamente, que os agravantes alinhem os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar que as pessoas jurídicas individualizadas permaneçam no polo passivo do incidente. Segundo a decisão guerreada, a sociedade de propósito específico – SPE é pessoa jurídica que ostenta a única finalidade de executar determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico e, diante dessa particularidade, não se admite que uma SPE seja responsabilizada pelo pagamento de débitos originários de outros empreendimentos mal sucedidos, exceto se houver demonstração de desvio patrimonial em beneficio da SPE. Pontuara o provimento arrostado, ainda, que o fato de os bens indicados à penhora pelas agravadas terem sido objeto de nomeação em outro processo judicial e, outrossim, a circunstância de que não possuem numerário em seus contas bancárias não autorizam a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Inconformados com a resolução, almejam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, o arresto, por meio do sistema BancenJud, Renajud e Infojud de bens de todas as pessoas jurídicas e físicas que originalmente inseriram na angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas e o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Do aduzido afere-se que os agravantes almejam a desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, em desfavor da qual manejam cumprimento de sentença destinado à percepção do crédito que os assiste, sob o argumento de que as empresas estariam ocultando seu patrimônio, legitimando que os sócios e as sociedades jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico respondam com seu patrimônio pessoal pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente às empresas, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados bens da sua titularidade suficientes e aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que as aflige. Alinhado o objeto do agravo e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, do cotejo dos autos da ação principal afere-se que, aviado o cumprimento de sentença, as agravadas, conquanto devidamente intimadas, não promoveram o pagamento espontâneo do débito que as aflige[2]. Afere-se dos autos do cumprimento de sentença, outrossim, que realizada pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud[3], restara penhorada a quantia de R$ 1.578,00 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais)[4]. Extraí-se ainda, que, durante o curso procedimental, foram penhorados três imóveis de titularidade da agravadas, constituídos pelos lotes 29, quadra D1[5]m, e lote 36, quadra F2[6], ambos localizados na Cidade Ocidental/GO, loteamento denominado Residencial e Comercial DAMHA I, cada um avaliado por oficial de justiça avaliador em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).[7] Deve ser registrado que, antes de ser resolvida à impugnação à avaliação apresentada pelas agravadas, os agravantes formularam incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas[8], inserindo na angularidade passiva do incidente 95 (noventa e cinco) pessoas, das quais, 7 (sete) são pessoas físicas e 88 (oitenta e oito) são pessoas jurídicas. Do montante de pessoas jurídicas, 74 (setenta e quatro) são sociedade de propósito específico – SPE. Na ocasião, postularam os agravantes o arresto cautelar, por meio do sistema BancenJud, Renajud e Infojud de bens de todas as pessoas jurídicas e físicas que originalmente inseriram na angularidade passiva do incidente. Em seguida fora proferida decisão[9] admitindo a instauração do incidente nos seguintes termos: “Tendo em vista que não há notícia de bens da parte executada, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 65176774) e suspendo o curso do processo. Cadastrem-se as partes no sistema, nos termos do art. 134, § 1o, do CPC. Citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC.” Destaca-se que os agravantes aviaram embargos de declaração em face do decidido, apontando omissão na análise do pedido de arresto[10]. Demais disso, infere-se que o diretor de secretária judicial suscitara dúvida[11] sobre o cumprimento do decidido, formulando consulta ao juízo, nos termos que ora se transcreve, in verbis: “Suscito dúvidas quanto ao cumprimento da decisão de ID. 65458513, com a consequente citação das 88 (oitenta e oito) pessoas jurídicas que, segundo o exequente, pertencem ao mesmo grupo econômico das executadas, bem como das 07 (sete) pessoas físicas indicadas na petição de ID. 65176774, levando-se em consideração os contratos sociais de IDs. 65178407 e 65178435. Cumpre observar, por oportuno, que a Sociedade de Propósito Específico/SPE caracteriza-se como um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa, limitada ou sociedade anônima, com um objetivo específico, cuja atividade é restrita e, em certas ocasiões, possui prazo de existência determinado. Nesse sentido, considerando que a grande maioria das pessoas jurídicas indicadas pelo credor são SPEs não há como se afirmar que as referidas empresas encontram-se ativas e em pleno funcionamento, o que pode ensejar uma considerável sobrecarga nas atividades cartorárias, sem nenhum resultado efetivo para o presente processo. Por outro lado, caso seja determinada a citação de todas ou somente parte das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo credor na petição de ID. 65176774, suscito dúvidas quanto à necessidade de recolhimento das respectivas custas das diligências, cujos cálculos são realizados pela Contadoria Judicial. Assim, faço o presente processo eletrônico concluso à MMa. Juíza de Direito Substituta desta Serventia Judicial.” Em seguida fora proferida decisão[12], chamando o feito a ordem, determinando a intimação do oficial de justiça para se manifestar sobre a impugnação à avaliação formulada pelas agravadas e, outrossim, intimando os agravantes para esclarecerem quais sociedades de propósito específicos encontram-se ativas e em funcionamento, postergando do pedido de arresto para após os esclarecimentos a serem prestados pelos agravantes. Confira: “Chamo o feito a ordem. Considerando que foram penhorados dois lotes do empreendimento DAMHA e que as partes divergem quanto ao valor de cada um apontado no laudo de avaliação de ID 48508263, reitere-se o e-mail de ID64126977 uma vez que a oficiala de justiça ainda não se manifestou acerca das impugnações apresentadas. Na oportunidade, encaminhe-se cópia da reiteração ao responsável pelo respectivo setor. Sem prejuízo e em atenção ao certificado no ID 66001571, intime-se a parte credora para que esclareça qual das empresas relacionadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontram-se ativas e em pleno funcionamento, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica, momento em que será apreciado o pedido de arresto. Do exposto, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 65888391.” Merece ser salientado que os agravantes coligiram aos autos do executivo diversas certidões simplificadas expedidas pela junta comercial relacionadas às sociedade de propósito específicos – SPE’s que inseriram na angularidade passiva do incidente e comprovantes de inscrição e de situação cadastral – CNPJ[13], advindo em seguida a decisão guerreada nos seguintes termos: “Passo a análise do pedido de extensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A SPE (Sociedade de Propósito Específico) é pessoa jurídica com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico, muito comum no ramo da construção civil. Diante dessa particularidade, não deve ser admitido, em regra, que uma SPE seja alcançada para o pagamento de débitos oriundos de outros empreendimentos mal sucedidos. Com efeito, exceto quando há demonstração de desvio patrimonial para a SPE, não deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, intime-se o exequente para que corrija o pólo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja ocupado tão somente pelos sócios da empresa executada ou, caso pretenda uma desconsideração mais ampla, aponte os fundamentos de fato e de direito em que se baseia para postular que este cumprimento de sentença alcance o patrimônio de tantas empresas, uma vez que a simples afirmação de que os bens indicados à penhora também o foram em outro processo, porém não houve a arrematação por ausência de interessados, o que acabará acontecendo quando levados a leilão por este Juízo, bem como a ausência de recursos nas contas bancárias quando da realização do BACENJUD não são causas, por si sós, suficientes para a instauração do referido incidente com o alcance pretendido. Prazo: 15 dias.” Alinhadas essas premissas, ressoa inexorável que a decisão guerreada afigura-se escorreita. A par dos fundamentos jurídicos, não sobeja razoável que almejem deflagrar incidente de desconsideração em face de mais de 90 pessoas físicas e jurídicas. Se a execução se faz no seu interesse, deve ser orientada para realizar o crédito que os assiste, obstando que sejam realizados atos desguarnecidos de utilidade e sustentação. Com efeito, o acolhimento da pretensão volvida à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, em consonância com o Código de Processo Civil vigente, deve ser deflagrada através de incidente próprio, devendo haver juntamente com pedido de citação do sócio, início de prova sobre os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídico, e, outrossim, da demonstração dos requisitos legais. É que, em suma, encerrando forma de desconsideração da personalidade jurídica da executada, o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios ou empresas coligadas, pessoas estranhas à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa premissa, na forma do novo Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, e somente ao final é que aludida pretensão incidental será examinada. Com efeito, o estatuto processual vigente determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual pode ser instaurado pela parte em qualquer fase processual, mas sempre com a devida comunicação ao distribuidor para que este proceda às anotações necessárias, cabendo, inclusive, a suspensão do feito principal, conforme se extraí do disposto nos artigos adiante trasladado: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.1 a 7 § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Dos regramentos processuais deriva, então, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado por meio de procedimento específico, não afigurando-se possível que seja a pretensão veiculada via de pedido desprovido de causa de pedir alinhada consoante o almejado. Com efeito, o novo estatuto processual dispensa a instauração do referido incidente apenas quando a parte autora formular este pedido na petição inicial. Deve ser destacado, outrossim, que para que haja a instauração do incidente é imprescindível um mínimo de lastro material positivando a existência dos pressupostos legais para a desconsideração almejada, viabilizando juízo positivo de probabilidade. A título ilustrativo, deve ser registrado, ainda, que conforme a norma inserta nos artigos 135 e 136 do estatuto processual vigente, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para manifestarem-se, sendo-lhes assegurado, inclusive, postular a produção de provas no prazo de 15 (quinze) dias. Somente após concluída a instrução, caso seja necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, deferindo-se, ou não, a desconsideração postulada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a instauração restara indeferida diante da ausência de elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente e, de outra parte, a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome do executado. Essa apreensão deriva, inclusive, do alcance da pretensão formulada, consoante pontuado. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[14] pontua que: “O requerimento de desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[15], in verbis: “Em todos esses casos de desconsideração da personalidade jurídica, seja para possibilitar o alcance de bens do sócio por dívida da sociedade, seja para ensejar a constrição de bens da sociedade por dívida do sócio (desconsideração inversa da personalidade jurídica, art. 133, § 2.o), o terceiro só poderá ser alcançado pela eficácia da decisão judicial se regularmente desconsiderada a personalidade jurídica mediante incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autorizam.” Corroborando esse entendimento, é a lição de Eduardo Talamini[16] que pontificara o seguinte: “O incidente de desconsideração pode ser instaurado em qualquer fase processual e em todas as modalidades de processo. Para tanto, basta que existam indicativos da presença dos fundamentos materiais para a desconsideração e que ela seja concretamente útil para os resultados do processo. (...) Como indicação, o pleito de instauração do incidente de desconsideração veicula uma demanda, uma ação incidental. Assim, tal requerimento deve conter os elementos essenciais de uma ação: identificação do réu, causa de pedir e pedido. No que tange à causa de pedir, cumpre ao requerente demonstrar a configuração concreta de alguma hipótese prevista no direito material para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1.o e 134, § 4.o, do CPC/2015). Devem também ser indicados os meios de prova que se pretende utilizar. Assim que recebido o pedido ou que determinada de ofício a instauração do incidente, deve-se comunicar ao cartório distribuidor de ações, para que promova o devido registro dessa demanda incidental contra o demandado (o sócio ou sociedade que sofrerá os efeitos da desconsideração). Esse registro é relevante porque, como se aponta adiante, uma fez provida a desconsideração, poderá constituir fraude à execução a alienação ou oneração de bens praticada pelo réu da demanda incidental a partir do início dessa.” Sob essas premissas instrumentais, deve ser assinalado que a SPE - sociedade de propósito específico é pessoa jurídica com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou desenvolver um projeto específico. Não se trata de um tipo societário, mas sua caracterização está relacionada unicamente ao objetivo social da empresa. Não sendo um tipo societário autônomo ou um novo modelo de sociedade mercantil, para se constituir uma SPE deve-se adotar um dos modelos societários já existentes em lei, usualmente sociedade limitada (Ltda.) ou sociedade por ações (S.A.), respeitando-se as características de cada uma. Note-se que, dessa forma, a sociedade de propósito específico (SPE), é sociedade empresária com atividade bastante restrita, podendo em alguns casos ter prazo de existência determinado, normalmente utilizada para isolar o risco financeiro da atividade desenvolvida. Até o advento do novo Código Civil Brasileiro, a legislação não previra expressamente a sociedade de propósito específico, contudo, a novel legislação previra essa sociedade no parágrafo único do art. 981 nos seguintes termos: “Art. 981. (...) Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.” Destaca-se, a título ilustrativo que a Lei de Falências – Lei no 11.101/2005, faz menção à SPE, consoante o abaixo: “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) XVI - constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.” A sociedade de propósito específico trata de modelo de negócio com origem em institutos tipicamente norte-americanos, como a "joint venture", por meio do qual duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas unem suas habilidades, recursos financeiros, tecnológicos e industriais, para executar objetivos específicos e determinados. Em regra, é o resultado da união de esforços para a consecução de um empreendimento específico. No tocante ao prazo de duração da sociedade de propósito específico, considerando que é constituída com o objetivo de executar um determinado empreendimento, geralmente uma obra ou um projeto específico, sobeja possível a ilação de que a SPE deve ser extinta após a consecução do objetivo para o qual fora criada. Com efeito, conforme orientação do escritório regional da Jucesp – Junta Comercial de São Paulo[17], as sociedades de propósito específico devem ter prazo de duração determinado, como se infere do abaixo reproduzido: “Do objeto social na SPE. Como a própria nomenclatura já indica o objeto social de uma SPE deve ser necessariamente específico e determinado. Não serão aceitas nos objetos das SPE atividades genéricas como, ‘compra e venda de imóveis’ nem ‘participações em outras sociedades’. A SPE não se destina a se desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto. Prazo de duração das SPE Obrigatoriamente deve ser limitado ao término de objeto específico e determinado, ou seja, limitado à consecução do próprio objeto social da empresa. Mesmo que a lei não estabeleça que o prazo dessas sociedades deva ser representado por uma precisa delimitação temporal, sua estipulação deve estar sempre vinculada à consecução do objeto social. As Juntas Comerciais manterão em seus cadastros, a data de início e término quando do arquivamento das SPE.” Deflui do aduzido, então, que afigurara-se escorreita a decisão agravada ao determinar que as sociedades de propósito específico fossem excluídas da angularidade passiva do incidente. É que, conforme pontuado, diante da particularidade dessas pessoas jurídicas, são constituídas com prazo de duração determinado e para realização de projeto especial. Assim é que, para que sejam alcançadas pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, devem os agravantes minimamente demonstrar os requisitos estabelecidos no código civilista e justificar a instauração do incidente ou a ausência do esgotamento de diligências objetivando encontrar bens ou ativos financeiros no nome das executadas. Na hipótese, contudo, não restara evidenciando qualquer indício de confusão ou desvio patrimonial tampouco a inexistência de bens passíveis de penhora de titularidade das executadas, ficando patente que não sobeja possível a inclusão das 74 (setenta e quatro) sociedades de propósito específico na composição passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Destarte, afigura-se escorreita, ao menos por ora, o tópico do provimento guerreado que determinara que fosse retificada a angularidade passiva do incidente para seja integrado apenas pelos sócios das executadas, ou, alternativamente, que fosse apresentado os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a ensejar que demais 14 (quatorze) pessoas jurídicas individualizadas permaneçam no polo passivo do incidente. Quanto ao ponto, deve ser registrado que a decisão guerreada, ao invés do aprendido pelos agravantes, determinara que, caso almejem que as demais 14 (catorze) sociedades jurídicas individualizadas permaneçam na angularidade passiva do incidente, devem apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos hábeis a legitimar essa circunstância. É que, conforme pontuado, conquanto os agravantes tenham formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas na forma preconizada pelo estatuto processual, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença soam ausentes os fundamentos materiais mínimos para ensejar que as sociedades empresárias que individualizaram e que seriam integrantes do mesmo grupo econômico das executadas sejam alcançadas pelo executivo. Registra-se que não foram esgotados todos os meios possíveis de se obter o adimplemento do crédito a que faz jus, tendo em vista a existência de penhora nos autos. Há que ser acentuado, aliás, que ainda não fora resolvida a questão afeta à avaliação dos bens penhorados, não sobejando possível se afirmar que futura hasta pública para alienação dos imóveis será frustrada. Dessas inexoráveis inferências deflui a constatação de que os agravantes não revestiram de lastro o que aduziram e invocaram como apto a ensejar a que as sociedades jurídicas que individualizaram sejam inseridas à angularidade passiva do incidente desconsideração da personalidade jurídica das empresas, não tendo demonstrado, minimamente sequer, que as agravadas têm promovido a ocultação do seu patrimônio como forma de frustração do cumprimento da obrigação que as aflige, valendo-se, para tanto, das pessoas jurídicas nomeadas. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não pode ser acolhida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. Deve ser salientado, alfim, que não sobeja possível sequer conhecer da medida cautelar postulada pelos agravantes. Com efeito, em consonância com o histórico dos atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença, o pedido de arresto fora postergado para análise no momento em que for analisado o pedido de instauração do incidente. Note-se que, com a determinação de retificação da angularidade passiva do incidente, ainda não fora deflagrado o incidente, não havendo qualquer provimento positivo ou negativo sobre a medida cautelar reclamada. Com efeito, cingindo-se o provimento a determinar a emenda da petição que postulara a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, obviamente que a medida cautelar postulada ainda não fora apreciada pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição dos requisitos necessários à deflagração do incidente, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores da medida de arresto nem muito menos indeferido a tutela cautelar. Dessas premissas emerge a constatação de que, em não tendo o provimento agravado deliberado sobre o arresto postulado, não há qualquer decisão sobre aludido pedido, deixando o agravo carente de objeto quanto ao tópico, obstando seu conhecimento quanto a essa matéria específica. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18245364 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - ID Num. 43832819 - Pág. 1 (fl. 910) – ação principal. [3] - ID Num. 44151000 - Pág. 1 (fl. 912) – ação principal. [4] - ID Num. 44238139 - Pág. 1 (fl. 922) – ação principal. [5] - ID Num. 45463401 - Pág. 1 (fl. 1127) – ação principal. [6] - ID Num. 45463912 - Pág. 1 (fl. 1128) – ação principal. [7] - ID Num. 48508264 - Pág. 1/5 (fls. 1159 /1163) – ação principal. [8] - ID Num. 18245384 - Pág. 1 a ID Num. 18245388 - Pág. 5 (fls. 85/117). [9] - ID Num. 65458513 - Pág. 1 (fl. 1270) – ação principal. [10] - ID Num. 18245392 - Pág. 1/3 (fls. 119/121). [11] - ID Num. 66001571 - Pág. 1 (fls. 1272) – ação principal. [12] - ID Num. 66659044 - Pág. 1 (fl. 1273) – ação principal. [13] - ID Num. 18245398 - Pág. 2 a ID Num. 18246220 - Pág. 1 (fls. 162/506). [14] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor:Revista dos Tribunais, in HTTPS://proview.thomsonreuters.com. [15] - Novo Curso de Processo Civil – Volume 2 – Edição 2016, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in: https://proview.thomsonreuters.com. [16] - Curso Avançado de Processo Civil - Volume 1 - Edição 2016, Autor: Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues Wambier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [17] - https:// www.jucesponline.sp.gov.b/orientacao-jucesp-sociedade-de-proposito-especifico/